Tribunal: TJPA
Processo: 0808406-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808406-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação, nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808406-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13587948

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4085

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 14004175), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão (Id 13587948) que negou provimento ao agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. LEGITIMIDADE DO ORGÃO MINISTERIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZO A QUO. PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB PENA DE MULTA. INTERRUPÇÃO CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA.

1 – Embora se trate de fato público e notório que independe de prova (art. 334, I, DO CPC/73 – art. 374 CPC/15), restou comprovada nos autos, as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria de serviço público ora demandada, o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada.

2 –
In casu,
a decisão agravada que determinou a realização de auditoria independente para fiscalização de serviço público sob pena de multa, preenche os requisitos do art. 300 do CPC., e, portanto, a sua manutenção é medida que se impõe.

3 – Nos termos da fundamentação, recurso conhecido e desprovido monocraticamente.

Pretende o agravante, a revisão da decisão monocrática desta relatoria, e o consequente provimento do seu agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso-Pa., que nos autos do processo n.º 0800689-24.2022.8.14.0115, Ação Civil Pública ajuizada contra si, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu a tutela de urgência pretendida e DETERMINOU:

“1 - Que a EQUATORIAL ENERGIA promova no prazo de 30 (trinta) dias, auditoria independente para fiscalização do serviço público, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

2- Se abstenha de interromper o serviço público fora dos casos permitidos na legislação vigente, e sem efetuar aviso prévio, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por ocorrência até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).”

Alega em seu agravo interno que a legislação pátria autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização de obras de manutenção e melhoria da rede, bem como, em casos de acidente e que a competência para fiscalizar e aferir a qualidade do fornecimento de energia elétrica no Município de Novo Progresso é da ANEEL, através dos indicadores DEC, FEC, DIC e FIC.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente Agravo de Interno para que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, revogada a tutela provisória deferida em favor do Agravado.

Em contrarrazões, ID 14201365, o Ministério Público afirma que a ora agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do decisum, visando rediscutir matéria meritória já devidamente analisada na decisão monocrática, pretendendo apenas submeter ao colegiado as razões do agravo de instrumento.

Conclui, solicitando que sejam acatadas as contrarrazões, para fins de negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos acima delineados.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (
VÍDEO CONFERÊNCIA
).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Ao tentar justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica no Município de Novo Progresso, a agravante não nega as interrupções constantes no fornecimento do serviço, por falhas operacionais, e por longos períodos, de forma que, para se apurar a responsabilidade por tais ocorrências, deve ser mantida a liminar, uma vez, que esta falha, constitui ofensa ao direito da população a um bem essencial.

Em relação à legitimidade do Ministério Público para suscitar a matéria perante o órgão jurisdicional, a decisão ora agravada foi exarada nos seguintes termos:

“Como bem frisou o Parquet de 1º Grau, quando do ajuizamento a presente “Ação Civil Pública” em sua exordial, “
A Constituição da República, ampliando o campo de atuação do Ministério Público, atribui-lhe a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). Ao mesmo tempo, dentre outras funções institucionais, confiou-lhe o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos nela assegurados, promovendo as necessárias medidas a sua garantia (art. 129, incisos II e III). No mesmo sentido é o art. 120, inciso II, da Constituição Estadual.”

No presente caso, o Ministério Público Estadual atua no sentido de fazer cumprir a Política Nacional das Relações de Consumo que, ao fim a ao (SIC) cabo, consiste em sistema regras e princípios que subsidiam inúmeros direitos de grupo indeterminado de pessoas.

Diante desse contexto constitucional, extrai-se que o Parquet, de modo genérico, pode e deve promover todas as medidas necessárias – administrativas e/ou jurídicas – para a restauração do respeito dos poderes públicos aos direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos – mormente os direitos fundamentais. Assim, e firme nessas razões, não há dúvidas quanto à legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente medida.”

Ademais, dispõe o art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Em sendo a ANEEL, agência reguladora, pessoa jurídica da administração indireta, órgão vinculado ao Poder Executivo, não impede que o Judiciário exerça a sua função, quando provocado.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante repete as razões elencadas em seu agravo de instrumento, as quais já foram analisadas e julgadas, em decisão monocrática.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/02/2024